Tribunal: TJMT
Processo: 0017989-16.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017989-16.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA - ME - CNPJ: 10.307.321/0001-97 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), FLAVIO MARIO DA SILVA COSTA - CPF: 909.848.971-00 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - CPF: 403.252.028-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), FLAVIO MARIO DA SILVA COSTA - CPF: 909.848.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0017989-16.2012.8.11.0002

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – CONDIÇÃO EXIGIDA PARA O RESSARCIMENTO – VALOR EXORBITANTE - COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP –TEMA 958 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tarifa de registro de contrato é válida quando demonstrada a sua realização.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP) e em valor considerado excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0017989-16.2012.8.11.0002

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Financiamento c/c Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para:

“
afastar a cobrança DA MULTA MORATÓRIA, devendo permanecer a taxa de COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, bem como para afastar a taxa de REGISTRO DE CONTRATO no valor de R$- 217,27 e da tarifa de SERVIÇO DE TERCEIROS no valor de R$- 2.315,69, cujas restituições deverão se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes.

68. Considerando que a parte autora decaiu na maior partes de seus pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da assistência judicial gratuita deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

69. Por conseguinte, REVOGO a liminar concedida nos autos e determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL dos valores depositados às fls. 44, em favor da instituição financeira, para abatimento do débito
.”

A apelante afirma a legalidade da multa moratória, inclusive cumulada com cláusula penal e juros remuneratórios, bem como a não contratação da comissão de permanência.

Argui também a impossibilidade de se declarar nula qualquer cláusula pactuada, a licitude da cobrança de serviços de terceiros, pois a avença é anterior a 25/01/2011, marco temporal estabelecido no repetitivo REsp n. 1578553/SP, e que o lojista foi identificado no contrato.

Aponta ainda a regularidade da tarifa de registro de contrato, visto que é a correspondente à anotação da alienação fiduciária no Detran.

A apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (id. n. 92350976).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0017989-16.2012.8.11.0002

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com a demanda buscando a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. 650134706, firmada em 10/12/2010, no montante de R$ 30.153,95, para a concessão de financiamento de veículo, sendo cobradas tarifas de cadastro (R$ 509,00), de registro de contrato (R$ 217,27), de avaliação (R$ 193,00) e de serviços de terceiros (R$
2.315,69
).

O juízo de origem determinou a restituição dos valores pagos referentes às tarifas de registro de contrato e de serviços de terceiros, as quais a apelante considera válidas.

As questões relativas especificamente a
esses encargos
foram recentemente definidas pelo STJ no repetitivo Recurso Especial n. 1.578.553/SP, que recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”. (REsp 1578553/SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 06/12/2018, grifos nossos).

Como visto, para a validade da cobrança de

serviços de terceiros

é necessário que eles estejam especificados, independentemente da data da celebração da avença. No caso dos autos, consta no item 5.4 apenas a rubrica "serviços de terceiros" (id n. 92350972, pág. 38), de R$ 2.315,69, e apesar de a apelante dizer que se refere ao pagamento dirigido ao vendedor/lojista, isso não está claro.

Ademais, no repetitivo acima transcrito foi consignada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva naquela hipótese, o que é inequívoco na presente lide, uma vez que a importância cobrada a esse título corresponde a quase 8% do total do contrato. Se considerado o valor líquido do crédito indicado no item 4.4 (R$ 26.500,00), sobre o qual não incidem os acréscimos das tarifas e do IOF, a cobrança equivaleria a quase 10%. Dessa maneira, fica configurado o abuso.

Quanto à
tarifa de registro de contrato
, firmou-se a tese de que será extorsiva quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Essa tarifa está prevista no item 5.4 do pacto
sub judice
em R$ 217,27 (id n. 92350972, pág. 38) mas não há prova da efetiva prestação. Logo, é abusiva.

A apelante aduz que é devida a multa moratória, inclusive cumulada com cláusula penal e juros remuneratórios. Assinala também que não foi convencionada comissão de permanência.

Diferentemente do que alega, referido encargo está estipulado no item 6 da avença (id n. 92350972, pág. 38).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021